Tribunal: TJMT
Processo: 1043358-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043358-41.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANA PAULA DE MORAES SANTOS
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA- MANUTENÇÃO DEVIDA DE DÉBITO- AUSENCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL- PARCELAMENTO- SUMULA 548 STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A parte recorrente alega que é titular do cartão de crédito de n° 5220.XXX.XXXX.3022 e no dia 27/12/2024 recebeu uma mensagem via SMS sobre o parcelamento automático da fatura dezembro/2024, com entrada de R$ 100,00 (Cem Reais) em 12 X parcelas de R$ 133,51 (Cento e Trinta e três Reais e Cinquenta e Um Centavos), por ter efetuado pagamento parcial da fatura, bem como informa que teve o nome negativado.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “...De acordo com o Código, art. 6o, inciso III, é obrigação das instituições financeiras informar clara e adequadamente sobre todas as condições de crédito, incluindo taxas de juros, encargos e forma de pagamento. Logo, a não observância de tal normativo implica nulidade do parcelamento.No caso dos autos, a autora alega ausência de contratação do parcelamento automático lançado na fatura de janeiro/2025.Todavia, conforme bem pontuado em sede de decisão liminar, não há que se falar em ausência de informação ou desconhecimento, pois o esclarecimento consta em todas as faturas emitidas pela ré, que estabelece que:“Caso você pague um valor entre o mínimo e o total de sua fatura, o saldo restante será cobrado na próxima fatura com juros e impostos. O pagamento do valor total é sempre a melhor opção porque não há cobranças de juros.” Grifo nosso.Art. 1o e 2o da Resolução no 4.549/17 do Banco Central do Brasil que autoriza, na hipótese de ausência de pagamento integral do débito de fatura de cartão de crédito, o parcelamento do saldo devedor.Portanto, não há que se falar em ausência de informação sobre o produto contratado.DispositivoAnte o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da petição inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito.Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.(...)”
4. Pois bem. A súmula 548 do STJ estabelece, in verbis, “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” No entanto, no caso dos autos, vê-se que não houve o integral pagamento do débito.
5. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 548/STJ – INCLUSÃO REGULAR DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” – Súmula 548/STJ. Em se tratando negociação de dívida legitimamente inscrita em cadastro restritivo de crédito, cumpre ao devedor demonstrar o integral e efetivo pagamento do débito, o que não restou evidenciado nos autos.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082943520238110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO MESMO APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ . TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS FOI REALIZADA APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. ACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES PARCELAMENTO DA DÍVIDA NÃO CONFIGURA PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NEM IMPORTA, POR SI SÓ, EM NOVAÇÃO, DE MODO QUE O CREDOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RETIRAR O NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS ATÉ O ADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO . EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 5005579-33.2022.8.24 .0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 10-06-2025).(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50055793320228240031, Relator.: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 10/06/2025, Segunda Turma Recursal)
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043358-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA DE MORAES SANTOS GONZALES - CPF: 023.658.661-07 (RECORRENTE), BRUNO LUIZ ABOBOREIRA DE JESUS - CPF: 076.257.555-76 (ADVOGADO), DANILA SERVIO BARROS FERREIRA - CPF: 014.917.145-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026